Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA/CRACK E MACONHA). RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA E DESACATO. CRIMES AUTÔNOMOS. VETORES ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS) AVALIADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não são consideradas ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligência de apreensão quando se derem de forma espontânea, tendo em vista o fenômeno da serendipidade e houver nos autos prova independente acerca da traficância.
2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a diligência requerida pela defesa não contribuir para apuração do tráfico de drogas e dos demais delitos denunciados nos autos.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, de desacato e de resistência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, uma vez que não foram praticados na mesma linha de desdobramento causal, nem um é meio necessário para a prática do outro.
6. Tendo o acusado sido condenado definitivamente em processo anterior, com sentença transitada em julgado, deve ser valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.
7. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
8. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei Antidrogas, pois a cocaína tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Precedentes.
10. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
12. Não há falar em acolhimento do pedido para que a pena seja cumprida em regime domiciliar, pois é providência a ser adotada durante o cumprimento da pena, razão pela qual deve ser requerida perante o juízo encarregado da execução, quando o condenado começar a cumpri-la.
13. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 8 (oito) anos de reclusão e o acusado também for reincidente e portador de maus antecedentes.
14. Recursos conhecidos e desprovidos.